Tribunal: TJSP
Processo: 1026548-66.2022.8.26.0554
Classe: Remessa Necessária Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Francisco Shintate
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação acidentária – Doença laboral – Síndrome do manguito rotador – Sentença de procedência.

1. Perícia que reconhece a incapacidade parcial e permanente bem como estabelece o nexo concausal entre o labor habitual baseado na vistoria ambiental – Nexo concausal comprovado – Auxílio-acidente devido.
2. Termo inicial – Fixado no dia seguinte ao da cessação do último

Ementa:
REEXAME NECESSÁRIO – Ação acidentária – Doença laboral – Síndrome do manguito rotador – Sentença de procedência.

1. Perícia que reconhece a incapacidade parcial e permanente bem como estabelece o nexo concausal entre o labor habitual baseado na vistoria ambiental – Nexo concausal comprovado – Auxílio-acidente devido.
2. Termo inicial – Fixado no dia seguinte ao da cessação do último auxílio-doença relativo aos mesmos males – Art. 86, § 2o, da Lei n° 8.213/91, em conformidade com a tese firmada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 862).
3. Valores em atraso – Juros moratórios e correção monetária computados de acordo com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE no 870.947 (Tema 810) até a entrada em vigor da EC no 113/2021, quando então incidirá unicamente a SELIC, conforme prevê o artigo 3o da emenda.
4. Custas processuais – Isenção da autarquia – Leis Estaduais nos 4.952/85 e 11.608/03 – Responde, no entanto, pelas despesas processuais comprovadas.
5. Honorários advocatícios – Fixação em liquidação – Art. 85, § 4o, II, do CPC, com observância da Súmula 111, de aplicação reafirmada pelo Tema 1105 do c. STJ.
Sentença parcialmente reformada. Reexame necessário parcialmente provido.